Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-46.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-46.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NIVAN SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. O consumidor recorreu requerendo a majoração do valor fixado à título de indenização por danos morais. O Banco, por sua vez, alegou a regularidade da contratação, a inaplicabilidade da restituição em dobro e a necessidade de redução do quantum indenizatório, pleiteando, ainda, a compensação dos valores e a aplicação da taxa Selic.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o banco comprovou a existência de relação jurídica entre as partes;

(ii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais;

(iii) analisar a forma de restituição dos valores descontados e a incidência dos novos critérios legais de juros e correção monetária introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. O Banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o contrato assinado. Configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula nº 479 do STJ.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser reduzido ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e ao patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe de prova de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 600.663/RS e REsp 676.608/RS).

7. Contudo, a modulação de efeitos fixada pelo STJ estabelece que a devolução em dobro é devida apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021, devendo ocorrer na forma simples a restituição de valores anteriores.

8. A atualização monetária e os juros de mora devem observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, p.u., CC) e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros legais (art. 406, §1º, CC).

9. Inviável o pedido de compensação de valores, pois não há nos fólios extratos bancários comprovando o efetivo repasse do crédito ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos. Recurso do consumidor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para:

(i) determinar a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores;

(ii) aplicar, quanto aos juros e correção monetária, os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024 (IPCA e taxa Selic, deduzido o IPCA).

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contratos não comprovadamente firmados.

2. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, p.u., do CDC independe da comprovação de má-fé, aplicando-se a modulação temporal fixada pelo STJ (EREsp 600.663/RS).

3. Os juros e a correção monetária, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devem observar, respectivamente, a taxa Selic e o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, p.u., e 406, §1º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000604-46.2021.8.05.0041, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Apelante/Apelado YURE FREITAS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA